Tribunal: TJDFT
Processo: 0747351-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REMOÇÃO VEÍCULO. PRAZO PURGA DA MORA. EXTRAPOLADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O devedor tem o direito de pagar a integridade da dívida no prazo de cinco dias e restituir o bem apreendido, conforme Decreto-Lei 911/69 em seu artigo 3°,§3.
2. Reputo razoável que, no prazo de purgação da mora, não seja o veículo removido do Distrito Federal, ou seja, antes da consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciário, como forma de facilitar a retomada do bem pelo devedor na eventualidade deste purgar a totalidade da mora no prazo assinalado e recuperar a posse do veículo.
3. Contudo, reputo por razoável que, após o prazo de purgação da mora, não cabe impor restrições ao bem.
4. A restrição imposta pela decisão atacada, no sentido de proibir que o veículo apreendido saia do Distrito Federal não se respalda na lei, consistindo em limitação injustificada ao exercício da propriedade em desfavor da instituição financeira.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.